Tribunal: STF
Processo: ARE 1310228
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. RETENÇÃO DE VALORES. SUPERFATURAMENTO APONTADO PELA ÁREA TÉCNICA DO TCE. LEGALIDADE. 1. A retenção de valores foi devidamente fundamentada e atende aos princípios da Administração Pública, não havendo falar em ilegalidade ou abuso de poder. 2. Prova dos autos demonstra a existência de interesse e de efetiva repactuação dos valores referentes à sinalização provisória das obras, baliza refletiva e carro seta realizada com outras empresas, à exceção das recorrentes, que não anuíram com o aditivo. 3. Também foi esclarecido que, não obstante a ausência de determinação cautelar para a retenção dos valores, tal ação foi tomada em razão do apontamento do órgão técnico do TCE e da possibilidade de sanções, caso ignorado o sobrepreço constatado. 4. Independentemente do julgamento final das contas pelo TCE, a Municipalidade agiu com precaução, a fim de evitar prejuízos ainda maiores ao erário, preservando, assim, o interesse público e o interesse das contratadas, já que houve o pagamento das recorrentes de acordo com o valor de mercado, apurado pelo TCE. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, UNÂNIME.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Cinge-se a controvérsia acerca da (i)legalidade na retenção de R$ 1.999.205,70 pelo Município, em razão de apontamento feito pelo TCE, evidenciando a existência de superfaturamento no preço unitário dos itens de sinalização provisória das obras, baliza refletiva e carro seta. Pois bem. Quando da prolação de seu voto envolvendo a tomada de contas em questão, o Conselheiro Adroaldo Mousquer Loureiro, Relator à época, assim afirmou "não se tratou em momento algum no processo de concessão de medida cautelar, eis que não se caracterizaram até o presente momento os pressupostos necessários para deferimento de tal medida, muito menos se determinou a retenção unilateral dos valores, sendo somente efetivada a cientificação do administrador quanto ao elencado pela Equipe Técnica. Ainda, naquela decisão de 2784/2012 e 3241/2012 serviram para fundamentar meu juízo quanto à desnecessidade de retenção de valores". O voto foi referendado no Pleno (fls. 338/347). Como se vê, a retenção, de fato, não foi determinada pelo Conselheiro Relator, mas, sim, segundo se extrai dos autos, foi embasada no conteúdo da informação nº 018/2012 emanada pelo TCE, que consignou "sugere-se a adoção de medida acautelatória com a suspensão dos pagamentos dos serviços com sobrepreço até que o Gestor efetue as respectivas correções, por meio de aditamento contratual, compensando em pagamentos futuros, eventuais valores pagos a maior" (fl. 292). O sobrepreço apurado foi de R$ 39.000,00, correspondente à diferença entre o preço pactuado - R$ 101.400,00 - e o apurado pelo TCE - R$ 62.400,00. À fl. 381, na informação n 354/2013 expedida pela assessoria jurídica do Município, constou "considerando reiteradas negativas das empresas contratadas em repactuar os instrumentos contratuais, notadamente em relação ao objeto em questão"; "considerando, sobretudo, entendimento esposado pelos Conselheiros Relatores Marco Peixoto e Adroaldo Mousquer Loureiro, que acolheram as conclusões das Informações Técnicas da Supervisão de Auditoria Municipal, no sentido de formalização de aditivo contratual, com observância das alterações sugeridas para determinar a retenção dos valores correspondentes à diferença entre os preços contratados e os preços paradigmas observados por aquela Supervisão"; foi sugerida "a adoção de providencias administrativas no sentido de observar a retenção dos valores correspondentes à diferença entre os preços contratados e os preços paradigmas observados pela Supervisão de Auditoria Municipal do TCE/RS acerca da sinalização noturna nas obras de mobilidade urbana para Copa do Munda de Futebol 2014" (fls. 381/382, grifei). A existência de interesse e de repactuação dos valores referentes à sinalização provisória das obras, baliza refletiva e carro seta realizada com outras empresas são comprovadas pela auditoria de fls. 307/329, realizada em razão do acompanhamento da obra. A prova testemunhal igualmente demonstrou que houve tentativas de repactuar o preço. Também esclareceu que, não obstante a ausência de determinação cautelar para a retenção dos valores, tal ação foi tomada em razão do apontamento do órgão técnico do TCE e da possibilidade de sanções, caso ignorado o sobrepreço constatado. Nesse sentido, Giovana Albo Hess afirmou que, quando foi realizada nova avaliação dos valores contratados, a partir do apontamento do TCE, foram constatados os sobrepreços. Disse que as recomendações, determinações e demais orientações advindas do TCE, independentemente da existência de cautelar, eram cumpridas pela Municipalidade, porque sabia que, caso descumpridas, poderiam resultar responsabilização pessoal do gestor. Vanessa Gross Schein referiu que houve resistência das contratadas em repactuar os preços, segundo orientado pelo TCE. Disse que a Caixa Federal também glosou os valores referentes à sinalização, em razão do superfaturamento. Elisabete Caetano da Rosa afirmou que os outros consórcios aceitaram o preço informado pelo TCE e não alegaram prejuízo. Com efeito, a glosa foi efetuada por precaução, já que, além do apontamento do TCE, houve o reconhecimento pelo recorrido acerca da discrepância dos valores contratados com aqueles praticados pelo mercado.
    (...)
    A glosa, conforme prova documental acostada aos autos, diz respeito apenas ao excedente, ao que, em princípio, configura o superfaturamento constatado pelo TCE. Ou seja, as recorrentes receberam pelos serviços prestados, não o valor pactuado, mas aquele apurado como sendo o preço de mercado. Desse modo, constatado no relatório final do TCE que não houve o superfaturamento, farão jus às recorrentes ao preço pactuado, de modo que inexiste prejuízo às empresas, visto que, reitero, receberam conforme valores levantados à época.
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente